Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600068-58.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
10/09/2020
Número: 0600068-58.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 24/07/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600068-58.2020.6.16.0061
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Representação
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600068-58.2020.6.16.0061
que, caracterizada violação ao contido na norma do art. 36, caput, da Lei 9.504/97 c.c. art. 1º, § 1º,
IV, da Emenda Constitucional 107/2020, julgou procedente a presente representação eleitoral para o
fim de condenar os representados, Luciano Martins da Silva e Comissão Provisória do
Republicanos de Arapongas a multa eleitoral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de forma
solidária, com fulcro no art. 36, § 3º, da Lei 9.504/97. (Representação Eleitoral ajuizada pela
Comissão Provisória Municipal do Partido Social Cristão - PSC de Arapongas/PR em face de
Luciano Martins da Silva e da Comissão Provisória do Partido Republicanos de Arapongas/PR pela
prática, em tese, de propaganda eleitoral antecipada, consistente em vídeo que circula em rede de
mensagens instantâneas contendo mensagens escritas e faladas, além de gestuais, que
configurariam propaganda eleitoral. Informa que o primeiro recorrente, acompanhado do
presidente municipal do segundo recorrente, o que representa, portanto, o conhecimento e o aval
do segundo recorrente, se apresenta como pré-candidato à prefeitura do município de Arapongas
através das seguintes palavras: "Muito obrigado Ricardo, é com muita alegria e satisfação que
recebo a responsabilidade de representar o Republicanos em nosso município. Sei do
compromisso que terei nessa jornada, e estou preparado para honrar a confiança depositada em
mim. Nós do Republicanos contamos com sua ajuda para juntos superarmos esses tempos
difíceis. Venha com a gente, vamos fazer de Arapongas uma cidade dez". Neste momento, os
representados estendem as mãos, e desenha-se na tela o algarismo "10", número de urna do futuro
candidato do republicanos. Aduz que tal peça está sendo livremente veiculada em aplicativos de
mensagem instantânea e redes sociais, alcançando um número alto de eleitores, que podem ser
influenciados pelo informativo, em uma época que não há se falar em número, pois não há se falar
em candidatos). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIANO MARTINS DA SILVA (RECORRENTE)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
REPUBLICANOS ARAPONGAS PR MUNICIPAL
(RECORRENTE)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
- ARAPONGAS - PR (RECORRIDO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
95022
66
01/09/2020 13:31 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.237

RECURSO ELEITORAL 0600068-58.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
RECORRENTE: LUCIANO MARTINS DA SILVA
- OAB/PR43635
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO
- OAB/PR0056347A
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO
RECORRENTE: REPUBLICANOS ARAPONGAS PR MUNICIPAL
- OAB/PR43635
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO
- OAB/PR0056347A
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC - ARAPONGAS
- PR
- OAB/PR0049649A
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA –
ARTIGO 36-A DA LEI Nº 9.504/97 – DIVULGAÇÃO DE VÍDEO EM
APLICATIVO DE MENSAGEM CONTENDO APRESENTAÇÃO DE
PRÉ-CANDIDATO – INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO
PROVIDO.
Conforme dispõe o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, não configura propaganda
eleitoral antecipada a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos, desde que não envolva pedido explícito de voto.
A divulgação em aplicativo de mensagem, feita por pré-candidato, que faça
menção à pretensa candidatura, cite o número da legenda do partido ou que
exalte suas qualidades pessoais, nos termos da jurisprudência, não caracteriza
propaganda antecipada.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/08/2020
Num. 9502266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/09/2020 13:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082817375769000000009004542
Número do documento: 20082817375769000000009004542

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR:

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por LUCIANO MARTINS DA SILVA
e COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE ARAPONGAS DO PARTIDO
REPUBLICANOS em face da sentença (ID. 8697766) prolatada pelo Juízo da 061º
Zona Eleitoral de Arapongas-PR que foi julgou procedente a representação,
condenando os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), de forma solidária nos termos do art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/1997.
Em razões recursais (ID. 8698016), os recorrentes se insurgem, afirmando
que não houve pedido expresso de voto na mensagem que foi divulgada, que houve
apenas uma “simples apresentação do pré-candidato ao cargo de Prefeito pelo Partido
Republicanos- 10, com uma apresentação e um convite para que as pessoas
conheçam o partido.”
Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso interposto para
julgar improcedente a ação em razão da inexistência dos requisitos para a configuração
de propaganda antecipada.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau apresentou
contrarrazões (ID. 8698366), reiterando os pedidos da inicial e requerendo o não
provimento do recurso, mantendo-se a decisão prolatada em seus exatos termos.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 8823266) opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral interposto pelos representados, tendo em vista que “a publicação com
referência expressa e gestual ao número do candidato nas urnas – “10” – não pode ser
interpretada como simples exposição de plataforma ou projetos políticos, enaltecimento
pessoal, pedido de apoio político ou divulgação de pré-candidatura ao cargo de Prefeito
de Arapongas/PR, mas a pedido explícito de voto.”
É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece
conhecimento.
Num. 9502266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/09/2020 13:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082817375769000000009004542
Número do documento: 20082817375769000000009004542

A presente demanda visa à apuração de violação ao disposto no artigo 36
da Lei nº. 9.504/97, sob o argumento de que a divulgação de vídeo no aplicativo
Whatsapp contendo apresentação de pré-candidato configura propaganda antecipada,
por ter a intenção de transmitir ao eleitor o pedido de voto.
No caso em análise, a divulgação do vídeo impugnado no aplicativo
Whatsapp antes do período eleitoral é fato incontroverso. Dessa forma, para definir se é
a hipótese de propaganda eleitoral extemporânea, deve-se verificar se o conteúdo pode
ser enquadrado como propaganda eleitoral.
Neste ponto, anoto que o caso em apreço deve ser analisado sob a ótica
dos artigos 36 e 36-A da Lei nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela Lei nº
13.165/15.
Não há dúvida de que o novo regramento, de viés liberal, restringiu
substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda antecipada, alargando a
possibilidade de comunicação do candidato ou partido com o eleitor em período anterior
ao registro de candidatura.
Com efeito, embora a legislação não estabeleça qualquer conceito de
propaganda eleitoral, tampouco trace requisitos para a sua caracterização, define de
forma clara que para configurar a propaganda eleitoral antecipada é necessário o
pedido explícito de voto. É a regra disposta no artigo 36-A:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pedido explícito de voto
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo,
a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de
debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
Num. 9502266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/09/2020 13:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082817375769000000009004542
Número do documento: 20082817375769000000009004542

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade
civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade,
para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do
§ 4º do art. 23 desta Lei.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e
a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se
pretende desenvolver.
§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Grifei).

O atual entendimento trazido pela inovação legislativa a pré-campanha está
liberada, como aborda Rodrigo López Zilio:

“A diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa
nos casos de prestação de contas de candidatos em exercício de mandato, na divulgação
de mensagens alusivas à datas comemorativas e no uso de adesivos em veículos
automotores. Contudo, a Lei nº 13.165/15 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que
existia em relação a essa matéria não é mais adequada para a análise dos futuros casos
concretos. Daí que essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas
antes do início do prazo para propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto
à origem e ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a
possibilidade do abuso do poder econômico.” (ZILIO, Rodrigo López.
. 5ª
Direito Eleitoral
Ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico. 2016. p.336.).

Esta também tem sido a posição adotada atualmente pelo C. Tribunal
Superior Eleitoral e por este c. TRE, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. PROCURAÇÃO.
IMAGEM DIGITALIZADA. ENCAMINHAMENTO POR MEIO DE PETICIONAMENTO
ELETRÔNICO. VALIDADE. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA AFASTADA. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
1. É admitido encaminhamento da procuração ou substabelecimento por meio de
peticionamento eletrônico. Precedente.
2. In casu, o Tribunal a quo entendeu que houve propaganda antecipada na realização de
carreata/passeata, com grande adesão de eleitores que vestiram camisas da cor do
Num. 9502266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/09/2020 13:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082817375769000000009004542
Número do documento: 20082817375769000000009004542

partido do ora agravante e utilizaram bandeiras com número e símbolo da agremiação
partidária.
3. Esta Corte Superior, ao interpretar o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com a redação dada
pela Lei nº 13.165/2015, firmou o entendimento de que, para os feitos relativos às
eleições de 2016, a configuração de propaganda eleitoral antecipada pressupõe pedido
explícito de voto, "sendo vedada a extração desse elemento a partir de cotejo do teor da
mensagem e do contexto em que veiculada" (AgR-REspe nº 306-14/RJ, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de 17.6.2019)
4. Nos termos da jurisprudência desta Casa firmada para as eleições de 2016 acerca do
tema, reitera-se que, na espécie, segundo se depreende da leitura do acórdão regional,
não há falar em propaganda eleitoral antecipada, porquanto ausente pedido explícito de
votos, razão pela qual é de se manter o afastamento da multa imposta aos agravados.
5. Os argumentos lançados pelo Parquet Eleitoral não são capazes de alterar os
fundamentos da decisão agravada.
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 28778, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 224, Data
21/11/2019, Página 12/13)

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.REALIZAÇÃO DE CAMINHADAS.
DISCURSO. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PEDIDO
DEVOTO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA REPRESENTAÇÃO E AFASTAR
A MULTA IMPOSTA. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ENSEJAM A REFORMA DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na linha da recente jurisprudência do TSE, a referência à candidatura e a promoção
pessoal dos pré-candidatos, desde que não haja pedido explícito de voto, não configuram
propaganda extemporânea, nos termos da nova redação dada ao art. 36-A pela Lei
13.165/15. Precedente: AgR-REspe 12-06/PE, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe
16.8.2017.
2. O TRE de origem entendeu que houve propaganda antecipada, consistente na
realização de caminhadas por diversos bairros do Município de Itabaiana/SE, que, sob a
alegação de destinarem-se ao colhimento de necessidades da população, tinham o
propósito verdadeiro de divulgar a futura candidatura de ROBERTO BISPO ao cargo de
Prefeito.
3. De acordo com o atual entendimento deste Tribunal Superior, desde que inexistente
pedido expresso de votos, a referência à candidatura e a promoção pessoal dos
pré-candidatos não configuram propaganda eleitoral extemporânea. Assim, não se pode
confundir ato de mera divulgação de propósitos em evento promovido por associação
local, com posterior replicação em rede social, com propaganda eleitoral extemporânea.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 194, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 03/11/2017)
Num. 9502266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/09/2020 13:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082817375769000000009004542
Número do documento: 20082817375769000000009004542

EMENTA: RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA À
DIALETICIDADE. REJEITADA. PERÍODO PRÉ-ELEITORAL – VÍDEOS POSTADOS EM
REDES SOCIAIS CONTENDO IMAGENS CAPTADAS EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA
NA QUAL APARECEM NOME E NÚMERO DE URNA E CARGO PRETENDIDO –
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE VOTO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CONTEÚDO NÃO OFENSIVO. PRIVILÉGIO
AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Preenche o requisito da dialeticidade a peça que, não obstante desenvolva os
argumentos já apresentados na petição inicial, é clara ao pretender que prevaleça a tese
rejeitada pela sentença.
2. Não prospera a alegação de falta de interesse recursal em relação ao provedor, eis
que, nos termos do artigo 57-F da Lei nº 9.507/97, tem legitimidade para responder, ainda
que subsidiariamente, pela propaganda eleitoral veiculada em suas plataformas, caso,
notificado para tanto, não tome providências para a cessação dessa divulgação.
3. Não configura perda do objeto o início do período eleitoral nas demandas que apuram
propaganda eleitoral antecipada, pois, há previsão legal de condenação em multa
inclusive em relação ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que não tome
providências para a cessação da divulgação da propaganda irregular nos termos do artigo
57-F da Lei 9.504/1997.
4. Ausente o pedido expresso de voto, não se configura propaganda eleitoral antecipada.
5. Nos termos do artigo 33 da Resolução-TSE nº 23.551/2017, com o intuito de assegurar
a liberdade de expressão e impedir a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação
a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível
no debate democrático”.
6. Recurso não provido.
TRE/PR. REPRESENTACAO n 0600957-69.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54118 de
30/08/2018, Relator TITO CAMPOS DE PAULA, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 04/09/2018)

Destarte, não há outra interpretação possível, senão a de que qualquer
manifestação que não envolva pedido explícito de votos, ainda que faça menção à
pretensa candidatura e à exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos, não
configura propaganda antecipada.
Na espécie, os recorrentes foram condenados pela divulgação de vídeo no
aplicativo Whatsapp com a seguinte fala (ID. 8696566):

“Ricardo Botelho: Olá Arapongas, aqui é Ricardo Botelho, presidente municipal do
Republicanos. Estou aqui para apresentar a vocês nosso pré-candidato a prefeito, o
empresário Luciano Martins. Seja bem-vindo.
Luciano Martins: Muito obrigado Ricardo, é com muita alegria e satisfação que recebo a
responsabilidade de representar o Repubricanos em nosso município. Sei do
Num. 9502266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/09/2020 13:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082817375769000000009004542
Número do documento: 20082817375769000000009004542

compromisso que terei nessa jornada, e estou preparado para honrar a confiança
depositada em mim. Nós do Repubricanos contamos com sua ajuda para juntos
superarmos esses tempos difíceis. Venha com a gente, VAMOS FAZER DE
ARAPONGAS UMA CIDADE DEZ”. (Mantida a gramática original)
Neste momento, os representados estendem as mãos, e desenha-se na tela o algarismo
“10”, número da legenda do partido Republicanos.

Com a devida vênia dos argumentos adotados na sentença recorrida, não
vislumbro a ocorrência de pedido explícito de voto. O vídeo possui apenas conteúdo
informativo da pretensa candidatura de Luciano Martins pelo partido Republicanos, a
exaltação de seu preparo para eventualmente ocupar o cargo de prefeito, bem como o
convite para contar com a ajuda dos ouvintes para superar a atual crise e fazer de
Arapongas uma cidade melhor, o que não configura a realização de propaganda
antecipada, conforme dispõe o artigo 36-A da Lei nº. 9.504/97.
Friso que a menção a futura candidatura, a exaltação do número da
legenda do partido político e a divulgação de plano de governo também são condutas
permitidas, nos termos da jurisprudência acima citada.
Deste modo, verifica-se que em nenhum momento houve efetivamente
pedido explícito de voto, mas apenas ato de promoção de pré-candidato, o que não é
vedado pela novel legislação, razão pela qual merece reforma a r. sentença, para julgar
improcedente a presente representação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento
para julgar improcedente a representação.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva, RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 9502266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/09/2020 13:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082817375769000000009004542
Número do documento: 20082817375769000000009004542

RECURSO ELEITORAL Nº 0600068-58.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: LUCIANO MARTINS DA SILVA,
REPUBLICANOS ARAPONGAS PR MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: LIGIA
FRANCO DE BRITO - PR43635, LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR0056347A - Advogados
do(a) RECORRENTE: LIGIA FRANCO DE BRITO - PR43635, LEONARDO FRANCO DE BRITO -
PR0056347A - RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC -
ARAPONGAS - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- PR0049649A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE
27.08.2020 .
Num. 9502266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 01/09/2020 13:31:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082817375769000000009004542
Número do documento: 20082817375769000000009004542